Tribunal: TJSP
Processo: 2098838-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de citação de empresas – Não localização das rés - Ação de rescisão contratual de imóveis – Descabimento:
- Não comporta deferimento a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica das empresas não localizadas para a citação, porque necessário se faz a citação por edital, com respeito ao contraditório e ampla defesa,

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de citação de empresas – Não localização das rés - Ação de rescisão contratual de imóveis – Descabimento:
- Não comporta deferimento a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica das empresas não localizadas para a citação, porque necessário se faz a citação por edital, com respeito ao contraditório e ampla defesa, sem o que não se pode admitir o incidente pretendido.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098838-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes CARLOS
ANDRE DE OLIVEIRA e ROSEANDRA MARTINS DE SOUZA, são agravados
VILLARES
INCORPORADORA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA
e
VILLARES
ADMINISTRACAO E CONSULTORIA DE BENS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.297 --
Agravo de Instrumento n. 2098838-46.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos André de Oliveira e outra
Agravado: Villares Incorporação e Construção Ltda. e outros
Comarca: Guarulhos 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Artur Pessoa de Melo Morais
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

Ausência de citação de empresas Não localização das rés - Ação
de rescisão contratual de imóveis Descabimento:
- Não comporta deferimento a instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica das empresas não
localizadas para a citação, porque necessário se faz a citação por
edital, com respeito ao contraditório e ampla defesa, sem o que
não se pode admitir o incidente pretendido.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos etc.
Carlos André de Oliveira e Roseandra Martins de
Souza propuseram ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança
contra Villares Incorporação e Construção Ltda. e Villares Administradora
de Bens Ltda. ME e alegam ter procurado os requeridos para a serem
citados, porém não foram encontrados, motivo pelo qual requereram a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas, o que foi
indeferido pelo juízo (fls.12/13, do recurso).
Agravam desta r. decisão, alegando, em resumo,
que as empresas foram procuradas para a citação nos endereços
conhecidos e naquele que consta na Junta Comercial do Estado, mas não
foram localizadas. E como tal endereço não foi atualizado, entendem ser
possível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
empresas. Requereram o provimento do recurso.
Recurso tempestivo. Aos agravantes foi concedido
o benefício da justiça gratuita, razão pela qual não há necessidade do
recolhimento do preparo.
É o relatório.
Cabível a interposição do agravo de instrumento
nos termos previstos no artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo
Civil, uma vez que se trata de decisão interlocutória, ainda que o incidente
de desconsideração de personalidade jurídica não tenha sido instaurado.
Nos termos da razão deste recurso, as requeridas
não foram citadas e assim não irão sofrem consequências pela não
intimação para responderem a este agravo de instrumento.
Pelo contido nos autos há relação de consumo
entre as partes, motivo pelo qual aplica-se ao caso o que dispõe o Código
de Defesa do Consumidor.
A pretensão dos agravantes para possibilitar a
instauração do incidente da personalidade jurídica, nos termos do artigo
133 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser evidenciada
mediante oportuna prova que demonstre o que exige o artigo 28 do Código
de Defesa do Consumidor.
Para que tal seja possível, necessário se faz a
citação das empresas agravadas. Com efeito, como tais empresas não fora
localizada e não foram citadas, não se pode cogitar na instauração do
mencionado incidente para permitir possam os sócios daquelas empresas
serem incluídos no polo passivo da ação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Logo, como as empresas agravadas não foram
localizadas para a citação, compete, pois, aos agravantes procederem a
citação por edital delas, não sendo oportuno o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento
ao recurso.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR